Tribunal: TJSP
Processo: 1001063-54.2020.8.26.0483
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança – Agente de Segurança Penitenciária - Pedido de remoção por união de cônjuges - A norma que prevê o direito à remoção por união de cônjuges não é absoluta - Ausência de conveniência e oportunidade - Ilegalidade ou abuso no ato impugnado não configurados - - Preliminar de incompetência absoluta afastada – Ação mandamental impetrada no foro da sede funcional

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança – Agente de Segurança Penitenciária - Pedido de remoção por união de cônjuges - A norma que prevê o direito à remoção por união de cônjuges não é absoluta - Ausência de conveniência e oportunidade - Ilegalidade ou abuso no ato impugnado não configurados - - Preliminar de incompetência absoluta afastada – Ação mandamental impetrada no foro da sede funcional da autoridade coatora - Sentença concessiva da segurança reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602483
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001063-54.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IGOR MATHEUS SILVA BARROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-54.2020.8.26.0483 -Voto no 32559
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1001063-54.2020.8.26.0483
Comarca: Presidente Venceslau
Juiz sentenciante: Deyvison Herberth dos Reis
Apelante: Fazenda do Estado de São Paulo
Apelado: Igor Mateus Silva Barros
Interessado: Coordenador de Unidades Prisionais da Região Oeste do
Estado de São Paulo
Voto no 32559
APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança
Agente de
Segurança Penitenciária - Pedido de remoção por união de
cônjuges - A norma que prevê o direito à remoção por união de
cônjuges não é absoluta - Ausência de conveniência e
oportunidade - Ilegalidade ou abuso no ato impugnado não
configurados - - Preliminar de incompetência absoluta afastada
Ação mandamental impetrada no foro da sede funcional da
autoridade coatora - Sentença concessiva da segurança reformada -
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interporto pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 90/101) contra a r. sentença proferida pelo
MM. Juiz da 3a Vara de Presidente Venceslau, que concedeu a ordem em
mandado de segurança impetrado por Igor Matheus Silva Barros contra ato do
Coordenador de Unidades Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo,
que por sua vez indeferiu a transferência da lotação do impetrante para a
Penitenciária de Assis, tendo em vista a união de cônjuges, considerando que a
convivente do impetrante trabalha como Escrevente Técnico Judiciário em Assis,
cidade onde o casal reside com o filho.
Em síntese, requer a Fazenda do Estado a reforma da
r. sentença, preliminarmente, sob alegação de incompetência absoluta do Juízo
de Presidente Venceslau, uma vez que o domicílio do impetrante é em Assis.
Subsidiariamente, alega que não há direito líquido e certo no caso em tela, pois a
unidade onde o impetrante está lotado possui déficit de 30 agentes. Ademais,
conforme lista prioritária de transferência na qual o impetrante está inscrito, há
dois servidores que estão melhor classificados, de modo que a concessão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-54.2020.8.26.0483 -Voto no 32559
3
ordem acarretaria violação ao princípio da isonomia.

Apresentadas as contrarrazões às fls.102/120.
É o relatório.
Preliminarmente, entendo que não é o caso de
nulidade da r. sentença em razão da incompetência absoluta, uma vez que a
ação mandamental foi impetrada contra ato do Coordenador de Unidades
Prisionais da Região Oeste do Estado de São Paulo, cuja domicílio é em
Presidente Venceslau, tendo o impetrante corretamente ajuizado a demanda no
foro da sede funcional da autoridade coatora, conforme se verifica nas
informações de fls. 55/66.
No mérito, o recurso comporta provimento.
O artigo 130 da Constituição Estadual e os artigos 234
e 235 da Lei Estadual no 10.261/68 dispõem sobre o direito à remoção por união
de cônjuges, ex vi legis:
Art. 130 Ao servidor será assegurado o direito de
remoção para igual cargo ou função, no lugar de
residência do cônjuge, se este também for servidor e
houver vaga, nos termos da lei.
Art. 234 - Ao funcionário é assegurado o direito de
remoção para igual cargo no local de residência do
cônjuge, se este também for funcionário e houver vaga.
Artigo 235 Havendo vaga na sede do exercício de
ambos os cônjuges, a remoção poderá ser feita para o
local indicado por qualquer deles, desde que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-54.2020.8.26.0483 -Voto no 32559
4
prejudique o serviço. (g.n.)
E ainda, o art. 116-A da Lei 959/04, que dispõe sobre a
reestruturação da carreira de Agente de Segurança Penitenciária, e dá
providências correlatas, acrescido pela Lei Complementar no 1.060/08, assim
prevê:
Artigo 16-A - A mobilidade funcional do integrante da
classe de Agente de Segurança Penitenciária de uma
unidade prisional para outra, observado o interesse
público e o disposto em regulamento, será processada
mediante:
I - transferência a pedido;
II - transferência por interesse do serviço penitenciário;
III - remoção por união de cônjuges.
Como se depreende da leitura da legislação que
norteia a questão dos autos, o direito à remoção por união de cônjuges não é
absoluto. A Administração Pública serve-se dos princípios da oportunidade,
conveniência e supremacia do interesse público. E o artigo 235 da Lei no
10.261/68 condiciona o exercício do direito de remoção do cônjuge ao interesse
do serviço público.
No caso em tela, denota-se pelo documento de fls. 55
e ss. que a solicitação de remoção por união de cônjuges foi indeferida
administrativamente, pois o autor não preenche o requisito final do art. 235 da Lei
10.261/68, uma vez que a unidade onde o servidor está lotado, CDP Paulo de
Faria, está com déficit de 30 agentes. E ainda que a Penitenciária de Assis
também tenha déficit de servidores, a transferência do impetrante agravaria
ainda mais o déficit da unidade de Paulo de Faria, de modo que o indeferimento
de seu pedido se deu a bem do interesse público e do serviço penitenciário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-54.2020.8.26.0483 -Voto no 32559
5
Ademais, cumpre esclarecer que quando os servidores
ingressam nos quadros da Administração Pública sabem da
possibilidade/necessidade de atuarem longe de sua residência e que as
nomeações e remoções ocorrem de acordo com a necessidade da Secretaria do
Estado.
E no caso concreto, o impetrante já obteve acolhimento
de pedido de transferência a pedido, conforme se verifica à fl. 69, e ainda faz
parte de lista de remoção, sendo certo que deve aguardar oportunidade e
conveniência da administração para ser removido novamente, pois conforme
contrarrazões da Fazenda do Estado, há outros servidores em melhor
classificação também aguardando remoção para a mesma lotação pretendida, de
modo que o acolhimento de seu pedido em detrimento dos outros servidores
acarretaria indevida violação ao princípio da isonomia.
Ressalte-se que o impetrante ingressou no exercício
do cargo em 08/06/2017 (fl. 69) para atender o plano de expansão e
modernização das unidades prisionais criadas pelo Governo do Estado de São
Paulo e a permanência de sua lotação se deu a bem do interesse público e do
serviço penitenciário, bem como a pedido próprio.
Ou seja, a lotação do autor no novo CDP para o qual
foi designado visa a segurança e a disciplina do estabelecimento penal, tendo em
vista a finalidade precípua de suprir o quadro funcional das unidades penais que
estão sendo edificadas.
Ao se submeter às regras previstas no edital do
concurso público, o impetrante que acabou de cumprir o período de estágio
probatório, tinha ciência acerca da possível lotação se fosse aprovado para o
cargo. E ao assumi-lo anuiu às regras estabelecidas em prol do interesse da
Administração Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-54.2020.8.26.0483 -Voto no 32559
6
Outrossim, a Administração Pública, com o fim de
resguardar a supremacia do interesse público, pode negar ou conceder o pleito
de transferência por união de cônjuges ao ponderar sobre a conveniência e
oportunidade administrativa.
No caso em tela, não há qualquer ilegalidade ou abuso
no ato impugnado, tendo a Administração Pública o direito de negar a
transferência do impetrante, com base na conveniência e oportunidade
administrativa, tendo mantido a lotação do servidor em unidade na qual a
demanda se faz mais necessária.
Portanto, não tem o impetrante o direito líquido e certo
para a concessão do mandamus.
No mesmo sentido vem decidindo esta E. Câmara:
ADMINISTRATIVO. Agente de Escolta e Vigilância
Penitenciária. Remoção de servidor sob o fundamento
de união de cônjuges somente é possível se atendidos
os requisitos dos arts. 130, da CE, e 234 e 235, da
LCE no 10.261/68. Requisitos não observados.
Recurso não provido. (TJSP, a 7a Câmara de Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1046562-27.2019.8.26.0053, Relator Des. COIMBRA
SCHMIDT, j. 14/05/2020)
ATO ADMINISTRATIVO Pedido de remoção por união
de cônjuge Artigo 130 da Constituição Estadual e artigo
235 do Estatuto dos Servidores Estaduais Ato
administrativo
de
indeferimento
que
está
consubstanciado em razões de interesse público, já
que não há vagas na unidade pretendida. Direito que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001063-54.2020.8.26.0483 -Voto no 32559
7
somente é assegurado quando não prejudicar o serviço
público Manutenção da decisão que denegou a ordem
Recurso não provido. (TJSP, 7a Câmara de Direito
Público, Apelação no 1002007-20.2018.8.26.0453,
Relator Des. Magalhães Coelho, j. 26/02/2019)
Desta forma, pelo meu voto, reforma-se a r. sentença
para denegar a ordem.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator